Tribunal: TJDFT
Processo: 0005394-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTELIONATO NA MODALIDADE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ARTIGO 171, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. FRAÇÃO DE 1/6. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, ainda que não caracterize reincidência, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes, conforme jurisprudência pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O prejuízo econômico é decorrência natural dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser utilizado para a exasperação da pena em face da circunstância judicial das consequências do crime, salvo quando for de grande monta.
3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
5. Recurso provido.